Tribunal: TJSP
Processo: 2215282-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2215282-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARLOS RAIMUNDO DE ALMEIDA, são embargados JOSE ANTONIO DE
ANDRADE e EVELISE NOLASCO DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 2215282-02.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.416 - L
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2215282-02.2019.8.26.0000/50000
VOTO N.o 28.416
EMBARGANTE: CARLOS RAIMUNDO DE ALMEIDA
EMBARGDOS: JOSE ANTONIO DE ANDRADE E EVELISE NOLASCO DE ANDRADE
INTERESSADOS:
ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
E
RETROSOLO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
COMARCA DE SÃO PAULO - 13a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ADOÇÃO DE MEDIDA EXECUTIVA
ATÍPICA, CONSISTENTE NO BLOQUEIO DE CARTÕES
DE CRÉDITO, PASSAPORTE E CNH DO DEVEDOR.
MEDIDA QUE FERE DIREITO FUNDAMENTAL E FOGE
DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA, QUE É A
PERSECUÇÃO
DO
CRÉDITO.
RECURSO
QUE
EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE.
INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA.
- ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos ao v. Acórdão de fls. 141/147, que proveu em
parte o agravo de instrumento, para revogar a ordem de bloqueio da
CNH, cartões de crédito e passaporte dos devedores.
O embargante sustenta a validade da
medida executiva atípica determinada pelo Juízo a quo, pois visa a
garantir o cumprimento da obrigação, mormente porque os
devedores não indicaram outros meios para satisfação do débito.
Afirma que o e. STJ autoriza o bloqueio da CNH e passaporte como
forma de compelir o devedor ao pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 2215282-02.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.416 - L
É o relatório.
2) A finalidade dos embargos de declaração
é elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na
hipótese, o aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse
devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de agravo de
instrumento, apontando todos os seus fundamentos e pronunciando-
se de forma suficiente à justa composição do litígio.
Conforme constou do aresto:
“Assim é que a medida coercitiva prevista no
artigo 139, IV, CPC, não pode ser aplicada fora dos limites do caráter
patrimonial do feito executivo, não podendo ser interpretada de maneira a
mitigar direitos civis, direitos fundamentais, em manifesta desproporcionalidade
e contrariedade com a Carta Magna e até mesmo com a disposição contida no
artigo 8o, CPC.”
Ao revés do alegado pela parte embargante,
não se lobriga a acenada omissão e contradição, revelando-se,
destarte, mero inconformismo em relação ao resultado o julgamento.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração,
“(...) que se inove além dos limites da simples declaração, para,
indevidamente, se corrigirem errores in judicando ou in procedendo,
como se o recurso fosse de embargos infringentes” (in “Manual de
Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982,
p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA
que nos embargos de declaração ao juiz não se pede que redecida,
mas que reexprima (in “Comentários ao Código de Processo Civil”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 2215282-02.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.416 - L
tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de
declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a
que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de
09.08.99, p. 169).
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator